Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "COMBOIO DO CÃO". ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O princípio da razoabilidade afasta o critério meramente matemático para definir os prazos processuais. O alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus (dezenove), com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento. O procedimento está no seu curso normal, inclusive já foi proferida pelo colegiado decisão saneadora, na qual foi novamente analisada a situação prisional do paciente, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP, com a nova redação da Lei 13.964/19. Inexistência de excesso de prazo injustificado atribuível à acusação ou ao juízo.
O paciente foi denunciado por incursão no artigo 2o, §§ 2o e 4o, II, III e IV, da Lei no 12.850/2013, acusado de integrar a organização criminosa denominada "Comboio do Cão", com larga atuação em crimes dolosos contra a vida, crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro, porte e venda de armas de fogo de uso restrito, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes. É relacionado com os líderes da organização criminosa desde a origem desta, "sendo responsável pela transmissão de mensagens entre as lideranças presas e os integrantes que se encontravam em liberdade”. É relatado que o denunciado goza de tamanha confiança que seria o responsável pela guarda de um fuzil de propriedade de organização criminosa, o qual estaria sendo ocultado em sua residência no Setor Habitacional Sol Nascente. Não se afigura crível que, em liberdade, não busque retomar as atividades criminosas da organização, contatar comparsas ainda não presos e intimidar testemunhas. Permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, instando impedir a atuação da temida organização criminosa, e assegurar a regular instrução criminal.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
O fato de se ter concedido liberdade para algum dos corréus do paciente não implica qualquer obrigação de extensão de liberdade para o ora paciente, tendo em vista que são situações diversas, com condições de caráter pessoal e específicas, devendo ser analisado cada caso individualmente. Na espécie, não se comprovou similitude de situações.
Não se provou, minimamente, que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da COVID-19, ou que o paciente se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é requisito da prisão domiciliar que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao paciente, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos.
No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.
Ordem denegada.